Tribunal: TJSP
Processo: 7004925-65.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Decisão que indeferiu pedido de Livramento Condicional – Fundamentação idônea para a recusa do benefício – Necessidade de observação do comportamento do sentenciado por maior período, no regime semiaberto – Agravo desprovido.